Tribunal: TCU
Processo: 025.849/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Krynski Nunes Drogaria Ltda. e de Rafael Krynski, em razão da irregular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Krynski Nunes Drogaria Ltda. e por Rafael Krynski Nunes; 9.2. julgar irregulares as contas de Krynski Nunes Drogaria Ltda. e Rafael Krynski Nunes, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/03/2019 1.399,32 08/03/2019 5.990,70 29/03/2019 6.920,10 29/03/2019 1.426,36 10/04/2019 1.500,72 10/04/2019 3.679,50 23/05/2019 4.123,50 23/05/2019 1.514,24 26/06/2019 1.230,32 26/06/2019 5.155,50 26/07/2019 4.043,40 26/07/2019 1.527,76 26/08/2019 1.561,56 26/08/2019 5.726,10 25/09/2019 4.728,30 25/09/2019 1.946,88 04/11/2019 3.259,80 07/11/2019 1.514,24 26/11/2019 1.622,40 26/11/2019 1.352,10 30/12/2019 3.458,70 30/12/2019 1.169,48 04/02/2020 1.642,68 04/02/2020 2.924,10 03/03/2020 1.735,50 03/03/2020 1.608,88 31/03/2020 1.314,30 31/03/2020 1.183,00 27/04/2020 6.738,60 27/04/2020 2.487,00 26/05/2020 12.174,30 26/05/2020 7.618,52 30/06/2020 1.310,22 30/06/2020 5.589,60 30/07/2020 13.068,60 30/07/2020 3.551,06 04/09/2020 11.202,90 04/09/2020 3.550,50 01/10/2020 6.611,10 01/10/2020 1.944,34 29/10/2020 4.444,32 29/10/2020 4.833,90 01/12/2020 4.418,78 01/12/2020 6.117,00 21/12/2020 4.733,70 22/12/2020 3.208,08 05/02/2021 6.516,30 08/02/2021 3.931,06 08/03/2021 5.310,30 08/03/2021 5.694,42 05/04/2021 4.592,70 06/04/2021 3.201,62 9.3. aplicar à Krynski Nunes Drogaria Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS).